Tribunal: TJBA
Processo: 8005537-96.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005537-96.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IRVA DIAS MENDES e outros Advogado(s): ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO, DANIEL CARDOSO DE MORAES, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s):IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, DANIEL CARDOSO DE MORAES, ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF NÃO INCIDENTE. APLICABILIDADE DO ART. 47, § 2º, DA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 822/2014. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. ENFERMEIRO. PSF. AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A DISPARIDADE SALARIAL. PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E PARCIALMENTE CONCEDIDO AO RECURSO DA AUTORA. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas e por Irva Dias Mendes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de equiparação salarial, reconhecendo o direito do servidor à equiparação na função de Enfermeira. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na possibilidade de equiparação salarial entre servidores públicos municipais, considerando a Súmula Vinculante 37 do STF, a legislação municipal e o ônus da prova do Município em demonstrar justificativa para a disparidade salarial, bem como a alegação de danos morais e o período retroativo para pagamento das diferenças salariais. III. Razões de decidir: A equiparação salarial é devida quando comprovada a identidade de funções e a ausência de justificativa plausível para a disparidade, conforme o art. 47, § 2º, da Lei Municipal Complementar nº 822/2014. O ônus de provar a inexistência do direito à equiparação recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, o Município não se desincumbiu de apresentar provas de uma justificativa plausível para a diferença de remuneração entre os servidores, sendo insuficiente a mera alegação de diferença na nomenclatura do cargo. A sentença recorrida decidiu corretamente ao determinar a equiparação salarial, mas merece parcial reforma quanto ao período retroativo, que deve observar a prescrição quinquenal. O dano moral não foi comprovado no caso em tela. IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos, negado provimento ao recurso do Município e dado parcial provimento ao recurso de Irva Dias Mendes. Tese de julgamento: "A equiparação de vencimentos entre servidores que exercem cargos de atribuições iguais ou assemelhadas é um direito assegurado, salvo se o Município, a quem incumbe o ônus da prova, demonstrar a existência de justificativa plausível e objetivamente fundamentada para a disparidade salarial, como diferenças nas atribuições, qualificações ou responsabilidades". Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, X e art. 39, § 1º; Lei Municipal Complementar nº 822/2014, art. 47, § 2º; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37 do STF; TJ-BA - Apelação: 8012998-40.2021.8.05.0250; TJ-BA - APL: 00008299520148050156; TJ-BA - APL: 00063637920128050256. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8005537-96.2021.8.05.0256, em que figura como parte apelante Município de Teixeira de Freitas e apelado IRVA DIAS MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE IRVA DIAS MENDES, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07